Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA ELEVAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova pericial, bem como por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados às mensagens do acusado acertando a venda de entorpecentes, obtidas por meio de interceptação telefônica.
2. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, pois a cocaína, pertencente ao acusado e aos demais corréus, tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.
4. Nos termos da Súmula 630 do STJ, no crime de tráfico de drogas, exige-se para a aplicação da atenuante da confissão espontânea o reconhecimento do comércio ilícito de entorpecentes por parte do acusado, não bastando admitir a propriedade de tóxico para consumo próprio.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.